Tribunal: STF
Processo: ARE 1479521
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Transmimo Ltda. interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, em razão de o acórdão recorrido ter decidido a matéria em consonância com a jurisprudência do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula ofensa ao texto constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. LEI Nº 12.546/2011. ATIVIDADES DE TRANSPORTE. ITINERÁRIO FIXO. FRETAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. ART. 110 DO CTN. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, II, da Constituição Federal. 



    Sustenta que os serviços de transporte regular e os de fretamento são assemelhados, e, consequentemente, o tratamento diferenciado instituído pelas Leis n. 12.794/2013 e n. 13.189/2015 é inconstitucional, sendo de rigor a equiparação.



    Postula a concessão da segurança, para que lhe seja autorizado o recolhimento da contribuição previdenciária patronal com base na receita bruta, à alíquota de 2% (dois por cento), e não com base na folha de salários, como estabelecido pela Lei n. 12.546/2011 para as empresas de transporte rodoviário regular de passageiros.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional de regência, consignou ausente violação ao princípio da isonomia na tributação diversa entre as empresas de transporte coletivo e as de fretamento, a título de contribuição previdenciária patronal.



    Concluiu, também, que a alíquota da contribuição, conforme disposto na Lei n. 12.546/2011, está de acordo com o princípio da legalidade estrita, não podendo se dar interpretação extensiva à norma, conforme disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Pela conformação normativa federal (especialmente contida na Lei nº 8.212/1991), a regra geral da contribuição previdenciária patronal é a incidência sobre a folha de salários, mas temporariamente e por exceção, contribuintes autorizados pela Lei nº 12.546/2011 podem optar pelo cálculo com base na receita bruta. E a CPRB tem contornos de benefício fiscal temporário, tal como assentado nos Temas 1048 e 1135. ambos do STF. 



    No caso dos autos, a apelante pretende que lhe seja estendido o direito de recolher a contribuição incidente sobre a receita bruta, e não sobre folha de salários. Alega que, por realizar transporte de passageiros por fretamento, sua atividade não se inclui dentre as quais está autorizada a recolher sobre a receita bruta, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 12.546/2011, o que considera uma violação ao disposto no art. 110 do CTN, eis que reconhecido o direito a empresas de transporte de passageiros com itinerário fixo, argumentando que não há diferença substancial entre as atividades, não sendo lícito ao legislador fazer essa discriminação. Sem razão a apelante. Isso porque não se trata, no caso, de alteração da “...definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado...”, pois em nenhum momento a legislação modifica o sentido que se atribui ao transporte de passageiros para, com isso, restringir ou estender a eficácia de normas jurídicas. 



    Na verdade, a atividade exercida pela parte impetrante diferencia-se daquele exercida por empresas de transporte com itinerário fixo, possuindo, inclusive, código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas diferente. Em síntese, é inegável que há diferenças entre a prestação do serviço por empresas de fretamento ou por aquelas com itinerário fixo, isso em relação vários aspectos, relacionados, por exemplo, a regularidade do serviço, à possibilidade de sua interrupção, obrigatoriedade de prestação, ainda que haja poucos passageiros e outras particularidades, todas a influir em resultados econômicos e, portanto, a justificar tratamentos diferentes. 



    Não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia ou à livre concorrência, tratando-se de atividades prestadas de formas diferentes, exercidas pela parte impetrante e pelas empresas de itinerário fixo, fator esse a justificar tratamentos tributários diferentes. Existindo diferenças substanciais entre as atividades exercidas e considerando que ao direito tributário, em especial a normas que veiculam benefícios, aplica-se o princípio da legalidade estrita, não é possível estender a hipótese tratada pela lei a outras que com ela não guardam identidade (art. 111 do CTN). 



    A respeito da matéria, o Supremo Tribunal assentou, no exame do RE 1.266.813 (Tema n. 1.110/RG), ministro Dias Toffoli, a necessidade da análise de fatos e de provas e o caráter infraconstitucional da discussão quanto ao regime tributário instituído pela Lei n. 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva (daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei n. 8.212/91), em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Contribuição Previdenciária. Artigo 195, § 13, da CF. Substituição da base de cálculo folha de salário pela receita ou faturamento. Regime instituído pela Lei nº 12.546/2011 (arts. 7º e 8º). Cláusula de reserva de Plenário. Ausência de afronta. Substituição de base de cálculo. Possibilidade. Efeitos no caso concreto. Proporcionalidade e razoabilidade. Prazo de opção. Afronta reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional e depende de reexame de fatos e provas a controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91.



    (ARE 1.266.813, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.110/RG, DJe de 26 de fevereiro de 2021)



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. Na mesma linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. LEI 12.546/2011. REGIME TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 1.110 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.266.813-RG/PR (Tema 1.110), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia. (...)



    (ARE 1.294.962 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26 de março de 2021)



    Para além disso, aponto que dissentir das conclusões da origem —acerca das diferenças existentes entre as atividades exercidas pela recorrente e pelas empresas de fretamento, a justificarem tratamento tributário diferenciado — demandaria a reanálise de normas infraconstitucionais (notadamente as Leis n. 13.189/2015, n. 12.546/2011 e o Código Tributário Nacional), e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ambas providências vedadas em grau extraordinário. 



    Por fim, ressalto que o Supremo possui assente jurisprudência no sentido da impossibilidade de o Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Nesse sentido:



    A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse favor legis. A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes.



    Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo.



    (AI 360.461 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 28 de março de 2008)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator 



Documento assinado digitalmente